Tribunal: TJES
Processo: 5003748-92.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003748-92.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: LENILDA MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5003748-92.2024.8.08.0008
ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
RECORRIDO:
LENILDA MARIA DA SILVA DESTEFANI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PACIENTE CARDIOPATA COM RISCO DE ENDOCARDITE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DE CUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA DE REPASSE. OMISSÃO DE MAIS DE UM ANO E MEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por LENILDA MARIA DA SILVA DESTEFANI contra o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO com o objetivo de obter o repasse de R$ 35.000,00 autorizado pela Lei Municipal nº 1.403/2023 para custeio de tratamento odontológico urgente. Alega a parte autora que é portadora de cardiopatia valvar, com prótese mitral e histórico de endocardite bacteriana. Sustenta a parte autora que necessita de intervenção odontológica urgente para eliminar foco infeccioso e prevenir novo quadro de endocardite, que traz risco de vida. Assim, a autora busca que seja determinado à parte ré o repasse dos R$ 35.000,00, bem como seja o município condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte ré a repassar o montante de R$35.000,00 à autora, conforme a Lei Municipal nº 1.403/2023, no prazo de 20 dias. Por fim, condenou o município réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para análise e julgamento da demanda, bem como se houve cerceamento de defesa; (ii) analisar se a Lei Municipal nº 1.403/2023, que autoriza o repasse individualizado da verba, é materialmente inconstitucional por violar os princípios da isonomia e impessoalidade; e (iii) se a inércia do município réu, por mais de um ano e meio, em cumprir a obrigação legalmente instituída, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Das preliminares de incompetência dos juizados especiais e do cerceamento de defesa.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial, baseada na suposta necessidade de perícia complexa, não prospera. As provas documentais anexas, composta por laudos de cardiologistas e odontólogos, são robustas e conclusivas ao atestar a condição de cardiopata da autora, o histórico de endocardite e o risco iminente de morte devido ao foco infeccioso bucal. O risco à vida é evidente, tornando a perícia desnecessária para o deslinde da controvérsia. Por consequência, não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa, vez que a parte ré suscita tal preliminar com a alegação central de ter ocorrido o julgamento antecipado sem oportunizar a produção de prova pericial. Preliminares rejeitadas.

5.
Do mérito. Quanto à alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.403/2023, embora leis que atendam a casos individualizados possam, em tese, suscitar controvérsia quanto à impessoalidade, o pleito de declaração incidental não merece acolhimento. A peculiaridade da situação fática da autora (risco de vida iminente), aliada ao direito fundamental à Saúde, mitiga a aparente violação dos princípios em abstrato.

6.
Assim, a obrigação de fazer imposta ao réu se mantém, pois a inércia em efetivar o repasse, após a edição da lei, configurou omissão ilegal e contrária ao dever constitucional de garantir a vida da cidadã. O termo "autoriza" na lei se esvazia de discricionariedade diante da urgência e essencialidade da providência para a preservação da vida. Ademais, o argumento de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode justificar o descumprimento de deveres constitucionais e obrigações já assumidas por lei em caso de risco de vida.

7.
Por fim, tem-se que a condenação por danos morais deve ser mantida. A demora de quase um ano e meio no cumprimento da obrigação legal, referente a um tratamento de saúde de urgência e risco de vida, extrapolou o mero aborrecimento. A situação gerou angústia, aflição e incerteza à autora, o que caracteriza dano extrapatrimonial passível de reparação. O valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional à compensação do sofrimento imposto. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)